Tribunal: CARF
Processo: 10630.720247/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino, desde que relativamente à educação infantil, e de 1o, 2o e 3o graus e aos cursos de especialização ou profissionalizantes do próprio contribuinte e de seus dependentes, devidamente comprovados.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no 180).
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. As despesas com planos de saúde devem ser acatadas, desde que regularmente comprovadas e que os beneficiários dos tratamentos sejam o próprio declarante e/ou seus dependentes declarados em sua DAA.
DEDUÇÃO. VGBL . FALTA DE PREVISÃO LEGAL
As contribuições para planos por sobrevivência de seguro de pessoas na modalidade VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre não são dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10630.720247/2011-44
ACÓRDÃO
2001-007.182 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLAVIANO DE PINHO AMARAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino,
desde que relativamente à educação infantil, e de 1o, 2o e 3o graus e aos
cursos de especialização ou profissionalizantes do próprio contribuinte e
de seus dependentes, devidamente comprovados.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. As despesas com planos de saúde devem ser
acatadas, desde que regularmente comprovadas e que os beneficiários dos
tratamentos sejam o próprio declarante e/ou seus dependentes declarados
em sua DAA.
DEDUÇÃO. VGBL . FALTA DE PREVISÃO LEGAL
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.182 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720247/2011-44
2
As contribuições para planos por sobrevivência de seguro de pessoas na
modalidade VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre não são dedutíveis da
base de cálculo do Imposto de Renda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-70.935 da 21a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ (fls. 48 e segs.).
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fls. 18/26, lavrada em
24/01/2011, contra o contribuinte acima identificado em decorrência de revisão
de sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de
2008, Ano-calendário de 2007, tendo sido apurado Imposto de Renda Pessoa
Física - Suplementar de R$ 3.889,62, sujeito à multa de ofício de 75% e aos juros
legais.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 20/24,
foram apuradas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, glosado o valor de R$ 1.357,25,
pois:
Não foi considerada a dedução em nome da empresa Porto Seguro Vida e
Previdência. Esse valor refere-se a contribuições para o plano de coberturas
adicionais de risco Renda por Invalidez e Pensões. Somente são dedutíveis as
contribuições aos planos de previdência privada. Para as demais contribuições é
incabível a dedução dos aportes efetuados da base de cálculo do imposto de
renda, por falta de previsão legal.
- Dedução Indevida de despesas com Instrução, glosado o valor de R$ 786,85,
pois:
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.182 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720247/2011-44
3
Não foram considerados os valores pagos à ASSOCIAÇÃO DE GINECOLOGISTAS E
OBSTETRAS DE MINAS GERAIS (R$ 278,85); à RHODES-ORGANIZAÇÃO E
PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA (R$ 200,00); e À ARTMED/PANAMERICANA
EDITORA LTDA (R$ 308,00). As despesas com aquisição de livros, publicações e
materiais técnicos, participação em congressos, seminários e simpósios, e
pagamentos a entidades de classe, não são dedutíveis a título de despesas com
instrução, por falta de previsão legal.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor total de R$ 12.000,00, por falta
de comprovação dos pagamentos código 010, referentes a Rosane Vilela
Cupertino Tavares, CPF 594.043.106-20.
De acordo com o artigo 73 do Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, Decreto
3.000, de 29/03/1999, todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei n÷ 5.844, de 1943, art.
11, § 3o. As deduções são expressivas e cabe ao fisco, por imposição legal, tomar
as cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da
correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do art.11, §4o, do
Decreto-Lei no 5.844, de 1943. A dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte está, assim, condicionada a comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados. Os recibos, por si só não são suficientes para essa comprovação, pois
que, para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas não
basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do pagamento ou da
efetiva prestação do serviço. Essas condições devem ser comprovadas quando
solicitadas. Regularmente intimado, por esta Fiscalização, a apresentar
documentação hábil que demonstrasse a efetividade dos pagamentos relativos às
despesas médicas deduzidas em sua declaração, em nome da profissional Rosane
Vilela Cupertino Tavares, o contribuinte esclareceu que os pagamentos foram
feitos em espécie, que, segundo ele, é procedimento comum entre os profissionais
liberais como ele, sendo que é livre a forma de pagamento pelos serviços
contratados, podendo pagar em espécie o que desejar.
Disse ainda que o direito à dedução das despesas médicas na declaração está
sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, alegando que os recibos são suficientes para comprovar essas
despesas, e que a solicitação de documentos complementares não tem
fundamento, questionando se a moeda corrente do país não serve para
pagamento desses serviços, o que, em momento algum, foi dito por esta
Fiscalização.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. O citado artigo 11, § 3o do Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado
a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.182 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720247/2011-44
4
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para ele
a obrigação de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo,
implica consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Em sua declaração de bens não consta informação de que ele possuía qualquer
quantia de dinheiro em mãos, que, pela quantia, deveria estar devidamente
declarada. Como ele possuía conta ativa e seus rendimentos são quase que
integralmente recebidos de pessoas jurídicas, que usualmente efetuam
pagamentos através de conta bancária, é factível a demonstração dos efetivos
desembolsos, caso tivessem ocorrido, através de extratos bancários, que não
foram apresentados. Somando-se a isso, o fato dele ter declarado rendimentos
recebidos de pessoas físicas no valor de apenas R$ 1.110,00, sendo que em
nenhum mês ele declara ter recebido quantia superior a R$ 120,00. Note-se que
mesmo que todas essas pessoas físicas tivessem efetuado os pagamentos em
dinheiro, o valor não seria suficiente para o pagamento dessa profissional.
Em análise aos recibos apresentados, emitidos pela Sra Rosane Vilela Cupertino
Tavares constatamos que em todos eles a informação é de que se referem a
atendimento psicológico em pelo menos, quatro dias do mês, sendo que em cada
mês do ano foram emitidos dois recibos, e em todos os doze meses. Ou seja, para
cada mês do ano o contribuinte teria participado de sessões de psicoterapia 08
dias.
O domicílio dessa profissional é em Belo Horizonte/MG, município distante
aproximadamente 250 Km de Sabinópolis/MG, domicílio do declarante, e onde ele
presta serviços a três entidades distintas (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, PREFEITURA
DE SABINÓPOLIS, e UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE SABINÓPOLIS LTDA). Vejam
que seria impraticável, senão impossível, o contribuinte trabalhar regularmente
para as três entidades citadas acima, e ao mesmo tempo submeter-se a
tratamento em outra cidade distante desse modo de seu domicílio. O contribuinte
teria que se deslocar toda essa distância, pelo menos oito dias, durante todos os
meses do ano. Outro ponto que merece destaque é que essa profissional não
declarou que recebeu qualquer rendimento de pessoa física em declaração
entregue em 27/03/2009.
Nesse sentido, encontra-se devidamente motivada a exigência fiscal de
comprovação de efetivos desembolsos. Logo, procedeu-se à glosa dos valores
constantes desses recibos, deduzidos indevidamente, por falta de comprovação do
seu efetivo pagamento com documentos hábeis e idôneos, mesmo após intimação
fiscal com esse intuito.
Cientificado do Termo de Intimação Fiscal em 04/11/2010, conforme fl. 28, o
Interessado não logrou comprovar as deduções declaradas e, cientificado do
lançamento em 09/02/2011, conforme fl. 36, apresentou impugnação (fl. 02/05)
em 03/03/2011, nos seguintes termos:
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.182 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720247/2011-44
5
1- a despesa com Plano Porto Seguro é despesa de Previdência Privada e Fapi,
dedutível conforme art. 74, inciso II do Decreto 3000/99;
2 – os pagamentos efetuados à Associação de Ginecologia e Obstetrícia de Minas
Gerais, à Rhodes-Organização e Promoção de Eventos Ltda e à
Artmed/Panamericana Editora Ltda referem-se a despesas com instrução (estudo
e aperfeiçoamento dentro da Medicina), sendo dedutíveis conforme art. 81 do
Decreto 3000/99;
3 – as despesas com a psicóloga Rosane Vilela Cupertino Tavares foram pagas com
os valores recebidos em dinheiro e em depósitos bancários do Hospital São
Sebastião de Sabinópolis e da Prefeitura Municipal de Sabinópolis. Alega o
contribuinte que todos os recebimentos seja em depósito seja em espécie são
declarados ao Fisco, embora nem todos os recebimentos em espécie sejam
depositados em conta bancária. Quanto aos dias de atendimento, alega que a
Dra. Rosane atendia também em Sabinópolis no ano de 2007 onde foram a
maioria das consultas do ora impugnante, sendo algumas em Belo Horizonte por
conveniência do próprio contribuinte. A respeito da falta de declaração dos
valores pela profissional, não pode o interessado ser penalizado por falta de outro
contribuinte cuja fiscalização não lhe pode ser atribuída, posto que é função da
Receita Federal. Quanto à disponibilidade de horário do contribuinte, afirma que
mesmo sendo notório que médicos trabalham muito, conseguiu organizar seus
horários, o que permite que participe de outras atividades da vida que não apenas
o trabalho. Por fim, a despesa em questão tem sua dedução autorizada pela
legislação fiscal no art. 80 do Decreto 3000/99.
Conclui por requerer que seja integralmente deferida a impugnação e anexa os
documentos de fls. 06 a 17.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Das Deduções
Acerca de deduções, temos o que prescreve o artigo 73 e § 1o do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março
de 1999, prescreve que, verbis:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Por sua vez, o art. 29 do Decreto 70.235/72, que disciplina o processo
administrativo fiscal, dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora
formará livremente sua convicção.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.182 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720247/2011-44
6
O art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
administração pública federal, estipula que cabe ao interessado a prova dos fatos
que venha a alegar em sua impugnação, assim, o ônus da prova incumbe ao
impugnante. Vale lembrar que o processo administrativo tributário rege-se pelo
princípio da verdade material, não sendo acatados argumentos desprovidos de
provas. Nesse sentido, o art. 15 e o art. 16, III, do Decreto 70.235/72, determinam
que a impugnação deve ser instruída com as provas que fundamentem os
argumentos de defesa.
Assim sendo, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a dedutibilidade das deduções efetuadas
na base de cálculo do IRPF apurado na declaração de ajuste anual, na forma
estatuída pela legislação isentiva pertinente.
Dedução de despesa com Previdência Privada - VGBL
Sobre a dedutibilidade da contribuição à previdência privada, a Lei no 9.250, de
1995, em seu artigo 8o, estabelece que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
(...)
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social;
Destaca-se, ainda, o que dispõe o art. 11, da Lei no 9.532/1997, a respeito das
condições e limite para a dedutibilidade das contribuições a entidades de
previdência privada:
Art. 11. As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência
privada, a que se refere a alínea e do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, e às contribuições para o Fundo de Aposentadoria
Programada Individual - Fapi, a que se refere a Lei no 9.477, de 24 de julho de
1997, cujo ônus seja da própria pessoa física, ficam condicionadas ao
recolhimento, também, de contribuições para o regime geral de previdência social
ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores
titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze por cento)
do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos. (Redação dada pela Lei no 10.887,
de 2004)
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.182 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720247/2011-44
7
(...)
§ 5o. Excetuam-se da condição de que trata o caput deste artigo os beneficiários
de aposentadoria ou pensão concedidas por regime próprio de previdência ou
pelo regime geral de previdência social.(Redação dada pela Lei no 10.887, de
2004)
Na Declaração de Ajuste Anual, fls. 32, o Contribuinte informou despesa com
Previdência Privada própria, código 36, paga a Porto Seguro Vida e Previdência
S/A no valor de R$ 1.357,25, que foi integralmente deduzido uma vez que se
encontrava abaixo do limite de 12% dos rendimentos tributáveis.
Foi apresentada Proposta de Porto Seguro VGBL, vigente a partir de 20/11/2007,
fls. 07, no qual se identifica que a contribuição mensal seria de R$ 477,38.
Dentro das espécies de planos, o mercado disponibiliza o PGBL – Plano Gerador
de Benefício Livre e o VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre.
Para o PGBL, há incentivo fiscal relativo à dedução das contribuições pagas da
base de cálculo do IR em até 12% da renda bruta anual, desde que exista
contribuição ao regime geral ou próprio de servidor público.
De forma resumida, o VGBL constitui um produto semelhante ao PGBL, na medida
em que visa acumulação de recursos e a transformação em renda futura.
Entretanto, apresenta diferença no que toca ao tratamento tributário conferido
ao PGBL. Como a tributação de IR incide somente sobre os rendimentos do capital
investido, ou seja, sobre o ganho de capital (de forma diversa do que ocorre com o
PGBL, em que há incidência do IR sobre o valor total do saque), no VGBL não é
possível que o interessado deduza as contribuições da base de cálculo do IR.
Esta é a principal diferença destes produtos VGBL e PGBL: a viabilidade ou
impossibilidade de realizar a dedução dos aportes efetuados da base de cálculo
do IR.
Dessa forma, não pode ser acatada a dedução do valor de R$ 1.357,25, devendo
ser mantida a glosa efetuada.
Da Dedução de Despesas com Instrução
A dedução de despesas com instrução é prevista no art. 8o, inciso II, alínea “b”, da
Lei no 9.250/1995, que assim dispõe:
Art. 8o ... (...)
II – das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional,
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.182 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720247/2011-44
8
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
(Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70,
de 2001)
Examinados os documentos apresentados, fls. 08 a 16, verifica-se que se trata de
pagamento da anuidade da Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas
Gerais, inscrição em Simpósio de Reprodução Humana e Endocrinologia
Ginecológica do HC –UFMG e pagamentos de boletos de cobrança tendo como
cedente uma editora, todas despesas sem previsão legal para sua dedução como
despesa de instrução conforme dispositivo acima transcrito.
Assim, deve ser mantida a glosa de dedução de despesas com instrução no valor
de R$ 786,85.
Das Despesas Médicas
Sobre a dedução de despesas médicas, deve se atentar ao que prevê a Lei no
9.250/95, em seu artigo 8o:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Do mesmo modo, estabelece o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR –
Regulamento do Imposto de Renda) em seu art. 80:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.182 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720247/2011-44
9
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
§3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
As despesas médicas no valor total de R$ 12.000,00, informadas na Declaração de
Ajuste Anual do Contribuinte com código 010, referente à Rosane Vilela Cupertino
Tavares, CPF 594.043.106-20, foram glosadas por falta de comprovação do efetivo
pagamento.
Independente das diversas alegações pessoais do contribuinte, a respeito do
atendimento pela psicóloga Rosane, fato é que o contribuinte não trouxe a
comprovação do efetivo pagamento cuja necessidade foi indicado pela
fiscalização na notificação, não tendo apresentado comprovação de efetivo
pagamento também na impugnação, alegando que os pagamentos das despesas
médicas foram feitos em dinheiro.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844,
de 1943, estabeleceu expressamente que os contribuintes podem ser instados a
comprová-las ou justificá-las, deslocando-se o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para os contribuintes, transfere para
esses a obrigação de comprovação e justificação das deduções; não o fazendo,
sofrem as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar
significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato
questionado.
Nesse contexto, verificando que as deduções são elevadas, cabe ao fisco, por
imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público
implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.182 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720247/2011-44
10
do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, reproduzido no art. 73, §1o do
RIR/99.
Não bastaria a disponibilidade de simples recibos, sem vinculação do pagamento
ou da efetiva prestação do serviço, principalmente quando, pelos valores
envolvidos, freqüência dos atendimentos e distância entre os domicílios do
prestador e do beneficiário dos serviços, restarem dúvidas quanto à real
prestação do serviço bem como quanto ao efetivo desembolso pelo contribuinte.
Importante frisar que à autoridade fiscal compete investigar, diligenciar,
demonstrar e provar a ocorrência ou não do fato tributário, observando os
princípios do devido processo legal, da verdade material, do contraditório e da
ampla defesa. Ao sujeito passivo, cabe, por meio dos elementos que demonstrem
a efetividade do direito alegado, apresentar provas hábeis e suficientes para
afastar a imputação da irregularidade apontada.
Tendo em vista as dúvidas suscitadas pela fiscalização, caberia ao beneficiário do
serviço provar que realmente efetuou os pagamentos declarados, bem como que
os serviços foram prestados, para que ficasse caracterizada a efetividade da
despesa passível de dedução.
Tal prova seria possível mediante a apresentação de cópias de cheque, extratos
bancários demonstrando saques em datas próximas/coincidentes com as datas
das consultas/tratamentos.
O contribuinte não é obrigado a possuir conta-corrente em instituição financeira,
nem a efetuar seus pagamentos por meio de cheque. Mas se for utilizar despesas
com saúde como dedução em sua Declaração de Ajuste Anual, tem que manter
documentação comprobatória, inclusive do efetivo pagamento se for solicitada
para tanto.
A título ilustrativo, pode-se citar jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda:
DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de
despesas médicas por não comprovação dos gastos, não há justificativa para seu
restabelecimento sem confirmação do efetivo desembolso e da prestação do
serviço. (Acórdão 102-48.922, de 2008).
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução de
despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do
efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços. (Acórdão 104-22.781, de
2007).
IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29 do Decreto 70.235 de
1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de
formar livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de
despesas odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade
dos serviços e o pagamento não foram comprovados. (Ac. 102-48.510, de 2007).
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.182 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720247/2011-44
11
Examinando a impugnação, nota-se que não foram apresentados quaisquer
documentos relacionados à despesa médica glosada, permanecendo sem
comprovação o efetivo pagamento e a real prestação do serviço questionados
pela fiscalização. Assim deve ser mantida a glosa de dedução no valor de R$
12.000,00.
Dessa forma, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento efetuado. É o meu voto.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 22/12/2014, Recurso Voluntário, fl. 62, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos e são dedutíveis;
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento;
c) a despesa com previdência privada é dedutível e está comprovada nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.182 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720247/2011-44
12
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Despesas médicas
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos,
pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do imóvel
em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma infinidade
de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador entendeu por
conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em
cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.182 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720247/2011-44
13
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo
ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.
Como não foi apresentada a comprovação exigida, há que se manter a glosa da
dedução ora tratada.
VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre
O que aqui se avalia é se o dispêndio com VGBL pode ou não ser enquadrado como
contribuição para entidade de previdência privada para fins de dedução no cálculo do IR, como
quer o contribuinte.
O mercado disponibiliza os planos por sobrevivência denominados PGBL – Plano
Gerador de Benefício Livre, e o VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre. Em se tratando de dois
produtos, mesmo com características similares, não podem por óbvio ser exatamente iguais.
A SUSEP, autarquia vinculada ao Ministério da Economia, criada pelo Decreto-lei no
73/66, que é o órgão responsável no país pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro,
previdência privada aberta, capitalização e resseguro esclarece em seu sítio na internet (pesquisa
realizada em 28/05/2024):
VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres) e PGBL (Plano Gerador de Benefícios
Livres) são aqueles por sobrevivência (de seguro de pessoas e de previdência
complementar aberta, respectivamente) que, após um período de acumulação de
recursos (período de diferimento), proporcionam aos investidores (segurados e
participantes) uma renda mensal - que poderá ser vitalícia ou por período
determinado - ou um pagamento único. O primeiro (VGBL) é classificado como
seguro de pessoa, enquanto o segundo (PGBL) é um plano de previdência
complementar.
A principal diferença entre os dois planos reside no tratamento tributário
dispensado a um e a outro. Em ambos, o Imposto de Renda incide apenas no
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.182 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720247/2011-44
14
momento do resgate ou recebimento da renda. Entretanto, enquanto no VGBL o
Imposto de Renda incide apenas sobre os rendimentos, no PGBL o imposto incide
sobre o valor total a ser resgatado ou recebido sob a forma de renda.
No caso do PGBL, os participantes que utilizam o modelo completo de Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF podem deduzir as
contribuições do respectivo exercício, no limite máximo de 12% (doze por cento)
de sua renda bruta anual. Os prêmios/contribuições pagos a planos VGBL não
podem ser deduzidos na Declaração de Ajuste Anual do IRPF e, portanto, este tipo
de plano seria mais adequado aos consumidores que utilizam o modelo
simplificado de Declaração de Ajuste Anual do IRPF ou aos que já ultrapassaram o
limite de 12% (doze por cento) da renda bruta anual para efeito de dedução dos
prêmios e ainda desejam contratar um plano de acumulação para
complementação de renda.
De fato, o VGBL constitui um produto semelhante ao PGBL, na medida em que visa
acumulação de recursos e a transformação em renda futura. Entretanto, apresenta como principal
diferença exatamente o tratamento tributário conferido a um e outro. Como a tributação de IR no
VGBL incide somente sobre os rendimentos (diverso do que ocorre com o PGBL, onde a incidência
do IR se dá sobre o valor total do saque), no VGBL não é possível deduzir as contribuições da base
de cálculo do imposto de renda.
Desta forma, quanto à dedução efetuada pelo contribuinte referente ao VGBL,
entendo que deva ser mantida a glosa imposta pelo Fisco.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
Concluo então, pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, que os
argumentos trazidos pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes e, por
conseguinte, deve ser mantida integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância
administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.182 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720247/2011-44
15

Fl. 90
DF CARF MF
Original